Tribunal: TJMT
Processo: 1027958-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027958-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE ANUNCIACAO - CPF: 567.441.611-72 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ÁGUAS CUIABÁ (INGÁ) (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), ÁGUAS CUIABÁ (INGÁ) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027958-42.2017.8.11.0041

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação em ação que busca a revisão de faturas de água e esgoto, alegando cobrança indevida e dano moral.

II.

Questão em discussão:

2.

A controvérsia reside em definir se a cobrança de valores exorbitantes, sem comprovação do consumo, configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

III.

Razões de decidir:

3.

O tribunal entendeu que a concessionária de água e esgoto não comprovou a regularidade do medidor e a existência de consumo que justificasse os valores cobrados, sendo devida a revisão das faturas e a indenização por danos morais.

IV.

Dispositivo e tese
:
Apelação da concessionária desprovida.

4.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valores exorbitantes por serviços de água e esgoto, sem a comprovação do consumo efetivo, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A concessionária de serviços públicos de água e esgoto tem o ônus de comprovar a regularidade dos medidores e a existência de consumo que justifique os valores cobrados.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:

SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022; BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2019

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027958-42.2017.8.11.0041

APELANTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: SONIA MARIA DE ANUNCIACAO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Ação:
de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral
, proposta por
SONIA MARIA DE ANUNCIACAO

em desfavor de
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Sentença: julgou parcialmente procedente
proceder a revisão das faturas, no valor médio do primeiro semestre de 2016, sobre o refaturamento determinou que deverá incidir a correção monetária pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da data do vencimento até a emissão do refaturamento.

Determinou o restabelecimento do serviço de água na residência e, ainda, condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação:
Sustenta, em síntese, a inexistência de irregularidade na cobrança e na medição, conforme consignado em laudo pericial.

Afirma que não há ato ilícito capaz de ensejar a condenação de danos morais, e nem ofensa a dignidade.

Aduz que esta mesma questão fora levada a juízo nos autos n.o 1009991- 76.2020.8.11.0041 (já transitado em julgado), diferindo aquele feito deste apenas pelos meses levados em consideração (12/2019 a 02/2020; neste, março e abril de 2020).

Afirma a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum,
bem como dos honorários advocatícios.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
246821780
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027958-42.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a autora que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida e que em junho/2016 recebeu a fatura de consumo com o valor de R$2.947,60, referente a um suposto vazamento em sua residência.

Alega que após o inadimplemento teve a suspensão do serviço, no entanto, mesmo após a suspensão, continuou recebendo faturas de consumo, com valores superiores ao inicialmente cobrado, de R$260,77 em julho/2016, R$ 28,90 em setembro/2016 e R$ 15.347,39 em dezembro/2016. Sustenta a ilegalidade das cobranças, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

No caso em análise, verifica-se do Histórico de Consumo que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo da requerente, porquanto houve um aumento significativo a
partir de junho/2016
(Id. 246820196).

No entanto, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Isso porque, conforme constatado no laudo pericial, ficou evidente a dissonância dos valores (Id 246821731):

“(...) 4 - Queira o Sr. Perito informar se o Hidrômetro está corretamente dimensionado para a faixa de consumo do usuário? RESPOSTA 4 – Conforme resposta ao quesito 3 anterior, após procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro no Y14S473614 tem-se por resultado que este encontra-se fora das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, conforme Laudo Técnico em Anexo. (...)”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.
2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.
3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ. (TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÁGUA E ESGOTO –
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora – Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o aumento – Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

Assim, é caso de reconhecer a abusividade da cobrança e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos meses anteriores.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS. COBRANÇA EXCESSIVA. IMPROCEDÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO DAS CONTAS QUESTIONADAS PELO VALOR MÉDIO DOS ÚLTIMOS DOZE MESES DE CONSUMO. ART. 373, II DO CPC/2015 E AR. 6o, VIII, DO CDC. APLICAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. I- A ausência da prova de que o valor excessivo cobrado decorreu do consumo efetivo pelo consumidor conduz ao reconhecimento da má prestação do serviço ofertado pela concessionária de fornecimento de água, nos termos do art. 373, II do CPC/2015 e art. 6o, VIII, do CDC, impondo-se a apuração técnica de irregularidades na rede hidráulica da residência da Autora e o refaturamento das contas correlatas. II- Na espécie, o consumo médio de água, nos meses que antecederam às medições do valor impugnado, era de 7m3, o que demonstra evidente desproporcionalidade do consumo de 40 m3 referente ao período reclamado. III-O recálculo dos valores referentes ao consumo de água deve ser realizado conforme o consumo médio do histórico dos últimos doze meses às faturas impugnadas. IV- Ante o provimento parcial do recurso da parte autora, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, com os honorários advocatícios a serem arcados pela Ré, no valor equivalente a 10% sobre o valor da causa, sendo majorados em 5%, em sede recursal, resultando em 15%, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 05720393220148050001, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o quantum não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

Outrossim, quanto a alega repetição de sanção pelos mesmos fatos, verifica-se que naqueles autos 1009991- 76.2020.8.11.0041 discute sobre o aumento de consumo injustificado dos meses de 12/2019 a 02/2020, já nesses autos, se discute quanto às faturas de 2016, que nada interfere na lide. Desse modo, não há falar em violação do principio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Além disso, quanto à minoração dos honorários advocatícios, verifica-se que já foram fixados em patamar mínimo (10%) sobre o valor da condenação, conforme previsto no Art. 85, §2°, do CPC.

Portanto, não merece acolhimento o pleito de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porque fixados em estrita obediência aos parâmetros definidos no art. 85 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

Nos termos do art. 85 §11o do CPC,
majoram-se
os honorários advocatícios fixados em 10% para o valor de 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024